Tribunal: TJMT
Processo: 1027419-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027419-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO MATEUS DE MENEZES - CPF: 962.298.962-49 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRENTE), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA NEGADA PELO FATO DO CONDUTOR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado que dirige veículo em estado de embriaguez. Em sendo fato incontroverso que o consumidor, no momento do acidente, dirigia sob a influência de álcool, agravando o risco, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela recorrente.

2.
A indenização securitária deverá ser paga tão somente se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu (art. 373, I do CPC).

3.

Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, deve ser reformada a sentença para que seja dada improcedência à pretensão inicial.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial para condenar a reclamada a realizar o conserto do veículo do reclamante e a indenizá-lo por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial ao argumento de que o contrato prevê a exclusão da cobertura securitária no caso de ingestão de bebida alcoólica pelo segurado e que este confirmou que descumpriu esta regra. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a condenação do recorrido ao pagamento da taxa de participação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024